Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727591-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0711761-46.2022.8.07.0001, movido por ERIK FRANKLIN BEZERRA. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação apresentada para reconhecer excesso de execução no montante de R$ 130,14 (R$ 4.282,49 - 4.152,35), fixando o débito no valor de R$ 4.152,35, atualizado até 05/04/2022. O juízo reconheceu que, embora parcialmente procedente, o excesso reconhecido é muito pequeno (R$ 130,14). Assim, como a sucumbência do exequente é mínima, entendeu não serem devidos honorários ao executado em razão desse pequeno excesso (CPC, art. 86, parágrafo único). Pedido de gratuidade judiciária deferido no ID 38482371. Nas contrarrazões, o agravado apresenta impugnação à gratuidade de justiça deferida ao agravante. Afirma que o recorrente é profissional autônomo e possui 129 processos cadastrados em seu nome. Alega que é empresário e dono de uma loja de alimentos e bebidas de nome fantasia “Dadinhos do Dad”. Sustenta que recebeu a título de honorários de sucumbência o montante de R$ 4.189,49 e que era empresário do ramo de tecnologia em sistemas de informação (ID no 39344536). O agravante vem, por meio de petição, prestar esclarecimentos quanto à impugnação apresentada. Afirma que a pessoa jurídica “Dadinhos do Dad” foi criada quando sobreveio a COVID-19, e foi uma forma alternativa, diante da escassez de recursos financeiros, de subsidiar alimentos e despesas da sua família e que as atividades já estão interrompidas desde setembro de 2021. Alega que não é empresário do ramo de tecnologia, mas que trabalhou com carteira assinada de 2007 a 2014 na empresa ATP Tecnologia, situação que pode ser comprovada pela Carteira de Trabalho. Aduz que a Dra. Francisca Aires de Lima Leite sabia do projeto de concurso de carreira jurídica do agravante, então, a título de trabalho voluntário, permitiu que acompanhasse os processos e, se necessário, viesse a exercer atos, para o fim de certificar a necessária prática jurídica. Por isso há tantos processos trabalhistas atrelados ao nome do agravante, mas todos eles são de clientes exclusivos do escritório da Dra. Francisca Aires. Sustenta que o recebimento de honorários ocorreu após o bloqueio do cheque especial e não é valor tão elevado a ponto de suprir o estado de necessidade do agravante, que como informado, voltou a estudar para concursos públicos e a ser dependente dos recursos da esposa (ID no 40256126). É o relato. Decido. Em consonância com o art. 100 do Código de Processo Civil, deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação nas contrarrazões de recurso. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Nesse contexto, em que pesem as alegações do agravado, este não logrou êxito em demonstrar que o agravante aufere renda suficiente para arcar com as custas do processo sem prejudicar o seu sustento ou de sua família. Não há comprovação de renda ou sequer argumentos sólidos que demonstrem a capacidade financeira do agravante. Como esclarecido na petição de ID no 40256126, as atividades da pessoa jurídica “Dadinhos do Dad” estão interrompidas desde setembro de 2021. Além disso, a expectativa de recebimento de valores futuros não demonstra a atual capacidade financeira da parte. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência do recorrente, ao passo que o recorrido não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Logo, a ausência de indícios que levem à superação da presunção imanente à declaração firmada pelo agravante leva à manutenção do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Rejeito a impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator